Tribunal: STF
Processo: RE 1525744
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. EMBARGOS REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA. MULTA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que rejeitou embargos de declaração.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar ou não o óbice processual apontado na decisão agravada e, confirmado em sede de agravo regimental, relativo à deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral, para apreciar a questão de fundo. 



    3. Nas razões dos presentes embargos, alega-se a repercussão geral da questão discutida nestes autos, considerando-se distinção em relação ao Tema 8665 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    5. No julgamento dos embargos de declaração anteriores, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    6. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria, conforme firme jurisprudência desta Corte. Por tais motivos, as questões de mérito suscitadas no apelo extremo não foram enfrentadas pela decisão que não conheceu do recurso, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e aplicação de multa.